Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713987-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DANIELLE DE CASSIA AFONSO, MESSIAS SALATIEL RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MC ENGENHARIA LTDA, parte agravante, contra a r. decisão (ID 228935631) proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0006913-59.2010.8.07.0007), rejeitou o pedido de penhora salarial. Transcrevo parte da decisão (ID 228935631): Trata-se de cumprimento de sentença no qual o executado requer a penhora de verba de natureza salarial (id. 225327662). É inadmissível, no entanto, a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. A parte agravante (ID 70694949) alega que Danielle de Cassia Afonso aufere renda mensal bruta de R$ 12.083,34 (doze mil, oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). No entanto, permanece inerte quanto ao pagamento do crédito exequendo. Por ocasião do entendimento pacificado no c. STJ, é sabido que os proventos decorrentes do salário/aposentadoria, especialmente neste caso, não são absolutamente impenhoráveis. Defende que a regra da impenhorabilidade de aposentadoria/salário não se caracteriza como direito absoluto e deve ser compatibilizada com o direito de crédito, desde que não se viole o princípio constitucional da dignidade e ainda reste garantida a subsistência do Executado, como já assentado pelo c. STJ, notoriamente em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.837.702/DF. Afirma que o deferimento da medida é imprescindível para a continuidade da execução, por ter embasamento fático-probatório, estar de acordo com a jurisprudência, observar a ordem de penhora contemplada pela inteligência do art. 835, do CPC e harmonizar com os princípios da celeridade processual, da prevalência do interesse do credor e da colaboração processual. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, para autorizar e determinar a penhora de 30% das remunerações recebidas pela Agravada Danielle de Cassia Afonso, como o salário advindo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, principalmente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que flexibiliza a regra de impenhorabilidade para pagamento de dívidas, independentemente de ser verba alimentar, até o pagamento integral da dívida. Preparo recolhido (ID 70694951). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar periculum in mora, pois “quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento, para os Agravados cumprirem a presente obrigação de pagar”, não considero que haja demonstração de urgência no caso. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. No presente caso, ainda que a recorrida apresente renda bruta de R$ 12.083,34 (doze mil, oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), deve-se esclarecer a natureza das verbas extras recebidas por meio do seu contracheque, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade da agravada e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital